Tribunal: TJDFT
Processo: 0762214-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0762214-34.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista tratar-se de caso de saúde, intime-se o Ministério Público para se manifestar, ofertando parecer. Brasília, 31 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator